Tribunal: TCU
Processo: 041.648/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1041/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.648/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Leonardo Matte (XXX.575.800-XX); Lessa de Carli Beleza (XXX.159.200-XX); Lidiane Regina Nogueira das Neves (XXX.158.862-XX); Lucia Rejane Mueller de Melo (XXX.542.850-XX); Luciana Brito Leite Diniz (XXX.266.584-XX); Luciana Carvalho Agostinho (XXX.238.338-XX); Luciana de Queiroz Silva (XXX.440.397-XX); Luis Anselmo Teixeira de Carvalho (XXX.002.316-XX); Luiz Antonio Correia da Silva (XXX.909.824-XX); Luiz Carlos Leal de Meireles (XXX.593.489-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.